Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002347-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
KAROLLYNA STTEFANY ARAUJO BORGES
AGRAVADO(S):
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar (tutela de evidência), interposto por KAROLLYNA STTEFANY ARAÚJO BORGES, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais n.o 1000276-90.2021.8.11.0003, ajuizada em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., “que indeferiu o pedido de tutela de evidência/urgência da PARTE AUTORA ora AGRAVANTE, consistente especialmente acerca da necessidade do depósito judicial do valor pago pela parte autora” (sic).
A agravante aduz que o juízo de origem houve por bem em indeferir a tutela de urgência/evidência postulada na inicial, com a fundamentação de que não seria o caso de urgência, haja vista que o desenvolvimento do processo sem a concessão da liminar não causaria prejuízos a ora agravante, bem como que o pleito prescinde de dilação probatória.
Assevera que firmou contrato de instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com a requerida/agravada, tendo por objeto o Lote 34, Quadra 57 do Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, com 200,00 m2 (Frente 10,00 m, fundos 20,00 m, Lado Direito 20,00 m, Lado Esquerdo 10 m) - Rondonópolis/MT, conforme Contrato no 93087/2014.
Registra que o imóvel em questão foi comercializado pela agravada em fase de construção, cujo início havia se dado em 07/09/2014 e deveria ser entregue em 07/09/2016, conforme preconizado na minuta contratual, sendo este o fator determinante na aquisição pela agravante. Entretanto, apesar de vir quitando as parcelas, até os dias de hoje não recebeu o bem.
Diz a agravante que a questão encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado 543, prevê que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Discorre que, além disso, existe julgado sob a égide de recursos repetitivos que lhe assegura o direito vindicado, conforme Tema 577-STJ.
Entende que resta demonstrada a probabilidade do direito perseguido, “EM ESPECIAL À COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DAS PARTES, O COMPROVANTE DOS PAGAMENTOS EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICOS, A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RESCINDINDO O CONTRATO, etc.” (sic).
Alega que o perigo da demora “encontra-se também presente no caso em concreto, afinal, a natureza da verba ora pleiteada é para FINS DE MORADIA, CUJA PARTE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVÍDICO, ou seja, latente a necessidade, de modo que o indeferimento poderá ocasionar prejuízo processual incomensurável à PARTE AGRAVANTE, inclusive, obstá-la de adquirir uma nova moradia” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da tutela de urgência/evidência, determinando à agravada que “devolva imediatamente a quantia paga atualizada (Súmula 543- STJ), mediante depósito judicial” (sic), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Gratuidade de Justiça deferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 76011985).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que, de início, a agravante busca a antecipação da tutela recursal/tutela de evidência para que seja determinado o depósito judicial de valores até então pagos pela aquisição de imóvel, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel n. 93087/2014, haja vista o atraso na entrega do bem.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, necessário encontrar-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in ‘Novo código de processo civil comentado’. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Não vejo de pronto qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, pois ao entendimento do juízo a quo:
“(...) Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.
Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.
(...)
Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.
Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido (...)” (Id. 76011985).
Como bem pontuou a d. Magistrada de primeiro grau, a questão depende de instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o alegado descumprimento contratual pela requerida/agravada, bem assim o direito à rescisão do contrato de compra e venda e a devolução da quantia paga pela autora/agravante.
Entendo que o pretendido depósito judicial exige a incursão no mérito da lide, sendo mais prudente em casos como tais a formação do contraditório para que melhor compreensão dos fatos e da controvérsia seja alcançada.
Demais disso, não obstante as razões recursais expostas, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indício de que a agravante esteja em via de sofrer algum dano proveniente da decisão recorrida.
Também não ficou demonstrada a frustração de nenhuma outra contratação da agravante, nem que a agravada possa não vir a ter condições de suportar os ônus de eventual rescisão e seus consectários legais, que pudesse caracterizar o perigo de dano grave a justificar o deferimento da tutela.
Por fim, a princípio entendo que a matéria também não se enquadra nas hipóteses da tutela de evidência descritas no artigo 311 do CPC, conforme segue:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal